Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-12.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007133-12.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO DE ALMEIDA - CPF: 026.344.381-76 (APELANTE), CHARLES ROCHA RAMOS - CPF: 030.588.421-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO
(
ARTS. 306 E 309 DO CTB
)
.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA NO CRIME DO ART. 309 DO CTB
. PROCEDÊNCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE PREVÊ PENAS ALTERNATIVAS. CUMULAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ARITMÉTICO. FRAÇÃO DE 1/6 NÃO OBSERVADA NA PRÁTICA PELO JUÍZO
A QUO
. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS
. IMPROCEDÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL
.
PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS ENFRENTADOS E
ANALISADOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), em concurso material.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(
I
) é cabível a aplicação cumulativa de pena de detenção e multa para o crime do art. 309 do CTB;

(
II
) houve erro material no cálculo da pena-base da sanção de suspensão da habilitação;

(
III
) os crimes de embriaguez ao volante e direção inabilitada devem ser reconhecidos em concurso formal ou material.

III. Razões de decidir:

3. O preceito secundário do art. 309 do CTB estabelece penas de detenção "ou" multa, de caráter alternativo, sendo vedada a cumulação de ambas sob pena de afronta ao princípio da legalidade e ocorrência de
bis in idem
.

4. Constatado que o magistrado, embora tenha indicado a fração de 1/6 para exasperar a pena-base, efetuou cálculo matemático superior ao índice anunciado, impõe-se a correção do erro material para ajustar a reprimenda de suspensão do direito de dirigir aos parâmetros legais.

5. Inviável o reconhecimento do concurso formal entre os
arts
. 306 e 309 do CTB, uma vez que se trata de crimes autônomos, com bens jurídicos distintos e momentos consumativos diversos, restando configurada a pluralidade de condutas e desígnios que autorizam o cúmulo material.

6. Para fins de prequestionamento, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados foram expressamente enfrentados e analisados à luz da jurisprudência contemporânea.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. No crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a previsão de penas de detenção ou multa é alternativa, sendo juridicamente impossível a sua aplicação cumulativa.

2. O erro material no cálculo aritmético da dosimetria, que resulta em pena superior à fração de aumento estabelecida na fundamentação, deve ser corrigido para garantir a proporcionalidade da sanção.

3. Os crimes de embriaguez ao volante e de direção sem habilitação são autônomos e possuem momentos consumativos distintos, o que afasta o concurso formal e atrai a incidência do concurso material.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.503/97 (CTB),
arts
. 306
and
309. CP,
arts
. 69
and
70.
Súmula

231 do
STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003245620258110020, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2026. TJ-MG - APR: 10446190004247001, Relatora: Paula Cunha e Silva, 6a Câmara Criminal, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvio de Almeida
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos
306,
caput
, e 309, ambos da Lei no 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro - CTB), na forma do artigo 69 do Código Penal
, à
pena de
12 (doze) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, além da imposição de
02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automoto
r
. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Em suas razões recursais, a
D
efesa requer
eu
o
decote da pena de multa aplicada em relação ao delito do art. 309 do CTB
, sob o argumento de que o preceito secundário da norma estabelece punição alternativa (detenção
ou
multa).
Pugnou
, ainda, o
redimensionamento da pena-base referente à suspensão do direito de dirigir
imposta no crime do art. 306 do CTB, a fim de que a exasperação observe a fração de 1/6 (um sexto), corrigindo-se o cálculo matemático da sentença. Por fim, pleite
ou
o
reconhecimento do concurso formal de crimes
(art. 70 do CP) entre os delitos de trânsito, afastando-se o concurso material
.

P
or fim,
prequestionou
a matéria ventilada no recurso
(id. 327781911).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

327781913
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

parcial
conhecimento
e
, na parte conhecida, pelo

de
s
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
331486881
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação (
arts
. 306 e 309 do CTB). Insurgência defensiva: 1. Exclusão da pena de proibição de obter permissão ou habilitação.
Improcedência
. Sanção de suspensão do direito de dirigir corretamente aplicada com base no art. 306 do CTB. Preceito secundário que impõe a medida de forma cumulativa à pena privativa de liberdade. Jurisprudência do STJ. 2. Redimensionamento do aumento da pena-base.
Ausência de interesse recursal
.
Pena
-
base
já utilizou a fração de 1/6 requerida. 3. Utilização do concurso formal.
Improcedência
. Crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas. Aplicação do concurso material (art. 69 do CP).
Pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pelo desprovimento recursal
.
”

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. Embora a Procuradoria Geral de Justiça tenha alegado ausência de interesse recursal
,
no tocante ao pleito de redimensionamento da pena-base, destaco a presença do interesse
recursal,
pois, conforme restará demonstrado na análise de mérito,
ainda que
o juízo sentenciante tenha declarado o uso da fração de 1/6 para exasperar a pena, o cálculo matemático efetivamente realizado resultou em uma fração diversa e mais gravosa. Portanto,
conheço integralmente
da apelação.

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise.

A controvérsia cinge-se a três pontos atinentes à dosimetria da pena: a cumulação de pena de detenção e multa no crime do art. 309 do CTB; a proporção do aumento da pena-base de suspensão do direito de dirigir (art. 306 do CTB); e a aplicação do concurso formal (art. 70 do CP) em detrimento do concurso material (art. 69 do CP).

Passo à análise pormenorizada de cada pleito.

I
. Da cumulação das penas de detenção e multa no crime do art. 309 do CTB

A
D
efesa requer
eu
a exclusão da pena de multa fixada para o delito de direção inabilitada gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), apontando erro na sentença que a cumulou com a pena de detenção.

A pretensão
deve prosperar
.

O preceito secundário do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe de forma
cristalina
as sanções cabíveis para a conduta:
"Penas - detenção, de seis meses a um ano,

ou

multa"
.

A conjunção alternativa "ou" denota que o legislador conferiu ao magistrado a faculdade de aplicar a pena privativa de liberdade
ou
a pena pecuniária, sendo incabível a imposição de ambas de forma cumulativa, sob pena de ofensa frontal ao princípio da legalidade estrita (
nullum

crimen
,
nulla

poena

sine
lege
).

Na sentença recorrida, o Juízo
a quo
, ao dosar a reprimenda para este delito específico, fixou a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa. Como o magistrado optou pela aplicação da pena privativa de liberdade (que, ao final, substituiu por restritiva de direitos juntamente com a do crime conexo), a imposição cumulada da pena de multa carece de amparo legal e configura
bis in idem
.

Registro que as contrarrazões do Ministério Público e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça não enfrentaram adequadamente o pedido defensivo, pois argumentaram sobre a obrigatoriedade da pena acessória de "suspensão do direito de dirigir", que é pertinente ao art. 306 do CTB. O recurso da Defensoria, contudo, é claro ao atacar a
pena de multa
referente ao art.
309
do CTB.

Nessa exata linha de raciocínio, os tribunais pátrios sedimentaram o entendimento de que a previsão alternativa do preceito secundário inviabiliza a cumulação da sanção carcerária com a pecuniária. A propósito, destaco o seguinte julgado:

"(...).
Em se tratando do crime disposto no artigo 309 do CTB,
impossível a cumulação entre pena privativa de liberdade e multa
, diante da previsão alternativa no preceito secundário da norma
. (...)." (TJ-MG - APR: 10446190004247001 Nepomuceno, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/09/2022)

Assim, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao cumular a pena de multa com a pena privativa de liberdade pelo delito do art. 309 do CTB, em manifesta desconformidade com a redação alternativa do preceito secundário da norma.

Desse modo, a exclusão da sanção pecuniária mostra-se juridicamente necessária, em observância ao princípio da legalidade estrita e ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria sobre a matéria.

II
. Do redimensionamento da pena-base de suspensão do direito de dirigir (art. 306 do CTB)

O apelante pleite
ou
a correção do cálculo da pena-base relativa à suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir, argumentando que, embora o juízo tenha fixado a fração de aumento em 1/6 pelos maus antecedentes, aplicou uma elevação desproporcional na prática.

A pretensão
também merece acolhimento
.

Ao realizar a dosimetria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), o magistrado valorou negativamente os maus antecedentes do réu e consignou expressamente o aumento em 1/6.

Ocorre que a pena de suspensão/proibição do direito de dirigir possui o mínimo legal de 02 (dois) meses (60 dias), de modo que a exasperação na referida fração resulta, escorreitamente, em 02 meses e 10 dias. Todavia, o Juízo a fixou em 03 meses, o que representa um acréscimo desproporcional.

Dessa forma, corrijo o erro material e reduzo a pena-base para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Na sequência da dosimetria, embora exista a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ficar inferior ao mínimo legal (Súmula 231 do STJ) e, inexistindo causas modificadoras, fixo a pena final em 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

III
. Do concurso de crimes

A
D
efesa postul
ou
o reconhecimento do concurso formal de crimes, sob a tese de que o apelante, mediante uma única ação, praticou os delitos de embriaguez ao volante e direção inabilitada gerando perigo de dano.

Neste ponto, a pretensão
não prospera
.

A jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona ao afastar o concurso formal e o princípio da consunção entre os crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do CTB.

Trata-se de delitos autônomos, que tutelam a incolumidade pública sob vertentes distintas e possuem momentos consumativos diversos. O crime de embriaguez ao volante (art. 306) é de
perigo abstrato
, consumando-se com o simples ato de conduzir o veículo sob a influência de álcool. Por sua vez, o crime de condução sem habilitação (art. 309) exige a ocorrência de
perigo concreto
de dano, que, no caso em tela, materializou-se
no momento em que
o réu colidiu na traseira do veículo da vítima e empreendeu fuga em alta velocidade.

Como um delito não constitui meio necessário, fase de preparação ou de execução do outro, inexiste unicidade de conduta fática e jurídica que justifique a aplicação do art. 70 do Código Penal. As ações decorrem de desígnios autônomos, o que atrai a regra do cúmulo material.

Nesse sentido, esta Corte Estadual tem reafirmado a impossibilidade de incidência do concurso formal entre as infrações de trânsito em tela, dada a autonomia dos delitos e a diversidade de seus momentos consumativos
, vejamos
:

"(...).
É incabível aplicar o concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, por se
tratarem
de delitos autônomos, com bens jurídicos distintos e consumação em momentos diversos, impondo-se o concurso material (CP, art. 69)
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003245620258110020, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026)

Desta forma, está correta
a aplicação do art. 69 do Código Penal pelo Juízo de origem.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados e analisados à luz da jurisprudência contemporânea pertinente.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Silvio de Almeida
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a pena de multa cumulada ao crime do art. 309 do CTB e corrigir erro de cálculo na pena-base de suspensão da CNH referente ao art. 306 do CTB, restando a reprimenda final consolidada em
12 (doze) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa à razão mínima, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação pecuniária), bem como
,
os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026